Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IDENTIFICAÇÃO PELO SISBAJUD. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. A adoção de medidas judiciais atípicas, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração dos seguintes requisitos: i) existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio expropriável; ii) decisão fundamentada com base nas especificidades do caso; iii) utilização subsidiária da medida atípica; e iv) observância do contraditório e da proporcionalidade.

3. O sistema CAGED permite o acesso à informações referentes a admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.

4. Sendo a parte devedora beneficiária de qualquer programa social ou, ainda, empregada, o sistema SISBAJUD identificaria eventual crédito depositado em contas bancárias, de forma que a requisição de informações ao CAGED se mostra inócua.

5. Em que pese a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, aceitando retenção de proventos e salários, exige-se a demonstração de que tal medida não comprometerá a sobrevivência digna do devedor.

6. Recurso conhecido e improvido.